Tribunal: STF
Processo: RE 79515
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-18
Data de publicação: 1975-11-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.- CAUSA DE VALOR INFERIOR A ALÇADA
REGIMENTAL.- INEXISTÊNCIA DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE
DISSIDIO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.- RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO ENTRE CONCUBINOS.-
DECISÃO TOMADA PELO EXAME DAS PROVAS, SEM NEGATIVA DE VIGENCIA DE
DIREITO FEDERAL E SEM DIVERGENCIA COM JULGADOS INDICADOS, DE RESTO,
COM DESATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO. RECURSO
NÃO CONHECIDO.